Tribunal: TJES
Processo: 5004603-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004603-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ISABEL DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ADEMIR PELAES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em julgamento parcial de mérito que acolheu a prejudicial de prescrição quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em ação ajuizada por proprietária de imóvel supostamente danificado por construção realizada em propriedade vizinha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da prescrição trienal aplicável à pretensão indenizatória deve ser contado da data do conhecimento efetivo do dano (teoria subjetiva da actio nata), ou da data do fato danoso (teoria objetiva), bem como se há nos autos elementos aptos a afastar a prescrição reconhecida pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão indenizatória decorrente de responsabilidade civil extracontratual sujeita-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.
4. A teoria subjetiva da actio nata aplica-se apenas de forma excepcional, conforme orientação do STJ.
5. A própria autora relatou ter tido ciência da obra e dos danos estruturais ao retornar de passeio ocorrido aproximadamente 4 a 5 anos antes da propositura da ação, sem comprovação de ausência prolongada ou de impedimento para constatar a situação fática.
6. O decurso do prazo prescricional é, portanto, evidente, não havendo elementos fáticos ou probatórios que justifiquem o afastamento da prescrição reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pretensão indenizatória decorrente de responsabilidade civil extracontratual sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição é a data do fato danoso, salvo demonstração objetiva de impedimento ao conhecimento do dano, o que não se verifica na hipótese. 3. A ausência de comprovação do desconhecimento justificado do dano impede o afastamento da prescrição.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 206, § 3º, V; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.836.016/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004603-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ISABEL DO NASCIMENTO

AGRAVADO: ADEMIR PELAES

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
agravo de instrumento
interposto por
MARIA ISABEL DO NASCIMENTO
, uma vez que inconformada com a decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Acidentes de Trabalho de Viana, que acolheu a prejudicial de mérito da prescrição arguida pelo agravado, quanto aos pleitos indenizatórios atinentes aos supostos danos materiais e morais.

Nas suas razões recursais id. 12881524, em apertada síntese, aduz que o prazo prescricional aplicável em casos como tais é o trienal, porém, o termo inicial da contagem do referido prazo foi considerado de forma manifestamente equivocada, motivo pelo qual a referida decisão merece ser reformada, com a consequente rejeição da prejudicial de mérito arguida.

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo, consoante id. 13553147.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Rememoro que, na origem, narra a aqui agravante e ora autora ser proprietária de um imóvel, no qual reside, situado à Rua Boa Vista, n. 09, Bairro Santa Terezinha, Viana/ES, sendo o Agravado proprietário do imóvel vizinho.

Ainda de acordo com a exordial, o fato ensejador da demanda de origem se deu em razão de que, enquanto a agravante se encontrava passando um tempo residindo com sua irmã, em local diverso, o agravado realizou uma obra em sua residência, construindo um muro de bloco encostado na parede do imóvel da agravada, causando supostos danos estruturais evidenciados por rachaduras, infiltrações e, inclusive, um buraco, que colocaram a construção em evidente risco de desabamento.

Complementa a parte ora requerente que seu imóvel foi construído de maneira simples, uma vez que a parte não possui muitos recursos financeiros. Logo, trata-se de uma estrutura que não foi projetada para suportar tamanha edificação erguida pelo agravado, tendo sido realizada, inclusive, sem a sua ciência e anuência.

Diante da situação narrada e a ausência de êxito em solucionar a questão de forma amigável, foi ajuizada a demanda a fim de que o agravado fosse compelido a realizar a demolição da obra realizada de forma irregular, com a devida reparação estrutural cabível, além da sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados em decorrência dos fatos narrados.

Ocorre que, ao sanear o feito, o juízo a quo, dentre outras determinações, proferiu julgamento parcial do mérito, acolhendo a prejudicial de prescrição dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, extinguindo a demanda nesse particular com julgamento de mérito, com fulcro no art. 487, II do CPC.

A irresignação recursal visa justamente o afastamento da prescrição de seus pedidos indenizatórios.

Todavia, a decisão de origem não merece reparos.

Destaque-se ser aplicável ao caso concreto a prescrição trienal, consoante disposição literal do art. 206, §3º, V do CC.

Como cediço, conforme art. 189 do CC, “
violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição
”, prevalecendo no caso concreto a adoção da teoria da
actio nata
na sua feição objetiva.

A agravante pretende a aplicação da teoria da
actio nata
na viés subjetiva, que é explanada como sendo o termo inicial da prescrição o conhecimento inequívoco da lesão ou violação do seu direito.

Neste tocante, o C. STJ estabeleceu critérios para a excepcional aplicação da actio nata subjetiva, conforme decidido no REsp n. 1.836.016/PR:

“[...] São critérios que indicam a tendência de adoção excepcional do viés subjetivo da teoria da actio nata: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo”.

Não se trata do caso dos autos, notadamente por não haver nenhuma disposição legal neste sentido quanto ao prazo do art. 206, §3º, V do CC.

Portanto, a conclusão é que o prazo prescricional trienal iniciou sua contagem a partir do fato sob debate – a construção do muro.

Todavia, ainda que fosse este o caso, ou seja, fosse a situação sob análise um dos excepcionais casos em que aplicável a viés subjetiva da actio nata, ainda assim a ora demandante não lograria êxito em afastar a prescrição.

Isso porque, conforme se infere dos autos, a própria demandante informa no relato da exordial que tomou ciência da construção ao retornar de um passeio na casa de sua irmã, que reside em outra localidade, o que se deu há cerca de 4 a 5 anos antes da propositura da ação.

Apesar da agravante, em seu recurso, tentar dar outra interpretação à narrativa inicial, qual seja, de que não teria ela tomado ciência da construção há cerca de 4 a 5 anos antes, mas apenas teria sido este o período em que se ausentou, tal, por certo, não guarda pertinência com a própria afirmação de um “passeio”.

Concluir de forma diversa, como pretende a recorrente, significaria admitir que um “passeio” teria duração de pelo menos 1 a 2 anos, como forma de se concluir que o prazo trienal não decorreu.

De certo que se fosse este o caso a parte teria relatado que passou uma temporada ausente, no mínimo. Não teria relatado um “passeio”.

Ademais, a agravante poderia prontamente comprovar por meios documentais caso estivesse residindo fora por tal período, sem retorno ao domicílio, por meio de correspondências, por exemplo.

Não bastasse, chama a atenção o fato que a agravante é agente de saúde no Município de Viana, de modo que se passou de 1 a 2 anos afastada, em outra localidade, tal também poderia ser documentalmente comprovado.

Por fim, partindo da ótica da boa-fé objetiva, não se mostra razoável que uma pessoa deixe sua residência por 1 a 2 anos e neste período sequer procure saber do estado das coisas, sendo esperado como comportamento médio que, numa situação assim, ao menos se faça visitas esporádicas ao local para supervisão.

Portanto, a tese recursal não encontra respaldo probatório.

Ao contrário, entendo, assim como na decisão de efeito e tal qual o magistrado
a quo
, que assiste razão à parte ora demandada ao asseverar que a prescrição alcançou a pretensão autoral indenizatória.

Destarte, considerando os fundamentos acima, verifica-se a total conformidade da decisão agravada com o ordenamento vigente.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.